Tribunal: TJBA
Processo: 0505649-91.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505649-91.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, FELIPE RICARDO DE BRITO RAMOS

APELADO: ALBERTO NOBUO SASAKI e outros

Advogado(s)
:
FELIPE RICARDO DE BRITO RAMOS, RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALÉTICA RESPEITADO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM FACE DO RECONHECIMENTO DA INÉPCIA DA INICIAL. PEDIDOS ESTRANHOS À NATUREZA DA AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. DANOS MORAIS INDEVIDOS.
APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Autor e pelo Réu contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da inépcia da petição inicial, por inadequação entre os pedidos e a natureza da ação de cobrança, com indeferimento de pedido de conversão em execução, além da improcedência da reconvenção quanto à pretensão de indenização por danos morais.

O Autor pretende a reforma da sentença, sustentando a regularidade formal da inicial, com a demonstração do crédito e da inadimplência. O Réu, por sua vez, insurge-se contra a rejeição de seu pedido indenizatório e pleiteia a concessão da gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) saber se a petição inicial preenche os requisitos do art. 330 do CPC, ou se é inepta por formular pedidos incompatíveis com a natureza da ação de cobrança;
(ii) saber se há título executivo extrajudicial apto a ensejar a conversão da ação de cobrança em execução, nos termos do art. 784 do CPC;
(iii) saber se estão presentes os requisitos do ato ilícito que ensejariam a responsabilização civil por danos morais decorrentes da propositura da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de ausência de dialeticidade
: rejeitada, pois o recurso do Autor enfrenta diretamente os fundamentos da sentença, demonstrando inconformismo e impugnação lógica, como exige o art. 1010, II, do CPC.

Inépcia da petição inicial
: configurada, pois, embora formalmente apresentada como ação de cobrança, a inicial formulou pedidos típicos de ação de execução, sem o devido título executivo extrajudicial. A ausência de documentos hábeis a comprovar a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito inviabiliza a conversão da ação.

Indeferimento da reconvenção
: correta a sentença ao julgar improcedente o pedido reconvencional de indenização por danos morais. Não restaram demonstrados os requisitos do ato ilícito (art. 186 do CC), como dano efetivo, nexo causal e conduta culposa ou dolosa.

Assistência judiciária gratuita
: prejudicada a análise, pois o preparo recursal foi devidamente realizado pelo Réu, revelando capacidade econômica e afastando o pressuposto de urgência.

Honorários advocatícios
: mantido o percentual fixado em razão da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, §§ 2º e 10 do CPC, em patamar razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelações conhecidas e improvidas. Sentença mantida.

Teses de julgamento
:

"1. A petição inicial é inepta quando os pedidos são incompatíveis com a natureza da ação proposta e desacompanhados de título executivo que permita sua conversão em execução."

"2. A improcedência do pedido de indenização por danos morais é correta quando não comprovados os requisitos do ato ilícito previstos no art. 186 do Código Civil."

"3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o reconhecimento da preliminar de ausência de dialeticidade."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 330, §1º; 485, IV; 1010, II; 784; 85, §§2º e 10. CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, JTJ 165/155; Doutrina de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº
0505649-91.2018.8.05.0146,
de Juazeiro,
em que figuram como
Apelantes e Apelados,
BANCO DO BRASIL S/A
e por
ALBERTO NOBUO SASAKI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em
NEGA
R
PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES
, nos termos do voto condutor.

MM01